Tribunal: TJMT
Processo: 1006604-34.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006604-34.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELMO OLIVEIRA ALVES - CPF: 009.793.722-32 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), JBCRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR - CNPJ: 04.230.630/0001-03 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006604-34.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande

Recorrente(s):

Elmo Oliveira Alves

Recorrido(s):

JBCred S/A Sociedade de Crédito ao Microempreendedor

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/09 a 03/10/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL. ANOTAÇÃO DEVIDAMENTE EXCLUÍDA EM NOVEMBRO DE 2019. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESTRIÇÃO ATUAL OU DANO MORAL SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O autor alegou que, ao tentar obter crédito, foi surpreendido com uma anotação de débito no valor de R$ 231,75, vencido em maio de 2019, registrada no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central. Sustentou ainda que essa anotação indevida teria causado dificuldades para a obtenção de crédito e, por isso, pleiteou indenização por danos morais.

2. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) é um banco de dados regulatório que armazena informações sobre operações de crédito.

3. A anotação referente ao débito de R$ 231,75 vencido em maio de 2019 foi devidamente excluída do sistema SCR em novembro de 2019, conforme comprovado pela parte ré.

4. Não há provas de que o registro tenha causado quaisquer efeitos prejudiciais ao autor após a sua exclusão, e tampouco houve demonstração de que a anotação no SCR tenha gerado recusa de crédito ou qualquer outro prejuízo concreto.

5. Não se configurando o dano moral, o pedido de indenização não encontra amparo, pois o registro já foi excluído há mais de quatro anos, sendo impossível que ele ainda esteja gerando efeitos atualmente.

6. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024